Tribunal: TJMT
Processo: 0000205-98.2013.8.11.0096
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RAIMUNDO ZANON
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 141443/2017
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO – NULIDADE PROCESSUAL POR EXTRAPOLÇÃO DE PRAZO IMPRÓPRIO, VÍCIO CITRA PETITA QUANDO DO RECEBIMENTO DA INICIAL E NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL –REJEIÇÃO – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 141 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FINS PARTICULARES – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
A extrapolação do prazo previsto no §8° do art. 17 da Lei n. 8.429/92 não é suficiente para ensejar a nulidade do processo.
Quando do recebimento da inicial deve o magistrado se ater a presença de indícios e questões preliminares que justifiquem o recebimento da ação.
O inquérito civil é peça informativa, que prescinde de contraditório e ampla defesa, mormente quando ausente qualquer restrição de direitos ou aplicação de sanções, de forma que eventual nulidade em sua tramitação não tem o condão de contaminar a ação civil pública, tampouco as provas realizadas ao longo da instrução processual.
Não há falar em ofensa ao art. 141 quando, inobstante o julgador não estar obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pela parte, verifica-se que o magistrado se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca de todas as questões suscitadas nos autos.
Configura ato de improbidade administrativa a utilização de veículo pertencente ao Poder Público para fins particulares, no caso, viagem de férias do Prefeito e sua família para o Sul do País.

APELANTE(S):
RAIMUNDO ZANON
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO ZANON contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúna que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Reparação por Dano Moral Difuso proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0000205-98.2013.8.11.0096 – Cód. 70923, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Apelante, nos termos dos arts. 9°, XII e 11, caput, ambos da Lei n. 8.429/92, às penas de multa civil no importe de 20 vezes o valor da remuneração por ele auferida como Prefeito de Itaúba no mês de janeiro de 2010 e de proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos.
Em suas razões, preliminarmente, reitera o Agravo Retido interposto nos autos, nos quais alega: (i) nulidade do processo diante do não cumprimento do prazo estabelecido no §8° do art. 17 da Lei n. 8.429/92; (ii) vício citra petita no despacho que recebeu a inicial e (iii) nulidade no trâmite do inquérito civil.
Suscita, ainda, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por violação ao art. 141 do CPC, ao argumento de que a defesa não foi analisada em todo o seu conjunto e complexidade que era exigido pelo Juízo a quo na escolha da solução da lide.
Afirma, no mérito, que não restou comprovado que estava de férias, até mesmo porque nem mesmo férias regulamentares o Prefeito de Itaúba possui, e que a viagem teve como objetivo conseguir a doação de veículos com a Receita Federal de Foz do Iguaçu/PR e visitar a empresa de alimentos.
Verbera, ao final, a falta de comprovação de dolo ou má-fé em sua conduta, elemento indispensável para a configuração de improbidade administrativa.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação por ato de improbidade administrativa.
Contrarrazões às fls. 748/751.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 763/768, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Reitera o Apelante, preliminarmente, o Agravo Retido interposto nos autos contra a decisão que rejeitos as preliminares e saneou o feito, nos quais alega: (i) nulidade do processo diante do não cumprimento do prazo estabelecido no §8° do art. 17 da Lei n. 8.429/92; (ii) vício citra petita no despacho que recebeu a inicial, visto que não apenas refutou como fez contraprova das alegações do Parquet e (iii) nulidade no trâmite do inquérito civil diante de uma série de falhas e procedimentos que maculam todo o trabalho de levantamento de provas pelo órgão ministerial.
Razão não lhe assiste.
A extrapolação do prazo previsto no §8° do art. 17 da Lei n. 8.429/92, que estabelece que, estando em ordem a inicial, o juiz mandará ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito no prazo de 15 dias, não é suficiente para ensejar a nulidade do processo, até mesmo porque referido prazo é impróprio, isto é, não gera qualquer consequência no processo.
A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGRAVO RETIDO – PRECLUSÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO VERIFICADO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO APELANTE – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O Inquérito Civil Público e o procedimento preparatório possuem natureza inquisitorial, cuja finalidade é reunir provas para futura ação judicial, desse modo, o contraditório e a ampla defesa devem espaço no decorrer da instrução criminal ou cível, e não no âmbito do referido procedimento administrativo. (...) (N.U 0000793-08.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021) (destaquei)

Nada obstante, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, não se declara nulidade sem que se tenha evidenciado prejuízo à parte sendo que, no caso, sequer apontou o Apelante qual teria sido o dano suportado com a morosidade da decisão.
Do mesmo modo, não há falar em de vício citra petita no despacho que recebeu a inicial uma vez que, como bem salientado pela douta Procuradoria, “nesta etapa o magistrado deve se ater a presença de indícios e questões preliminares que justifiquem o recebimento da ação civil pública por ato de improbidade (...) questões atinentes a análise de provas e matérias condizentes ao mérito da demanda devem ser analisadas ao cabo da instrução processual, com o intuito de preservar a ampla defesa e o devido processo legal.”
A seu turno, é cediço que o inquérito civil é peça informativa, que prescinde de contraditório e ampla defesa, mormente quando ausente qualquer restrição de direitos ou aplicação de sanções, de forma que eventual nulidade em sua tramitação não tem o condão de contaminar a ação civil pública, tampouco as provas realizadas ao longo da instrução processual.
Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGRAVO RETIDO – PRECLUSÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO VERIFICADO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO APELANTE – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O Inquérito Civil Público e o procedimento preparatório possuem natureza inquisitorial, cuja finalidade é reunir provas para futura ação judicial, desse modo, o contraditório e a ampla defesa devem espaço no decorrer da instrução criminal ou cível, e não no âmbito do referido procedimento administrativo. (...) (N.U 0000793-08.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021) (destaquei)

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Retido.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO ART. 141 DO CPC)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ainda em sede de preliminar, alega o Recorrente a nulidade da sentença, por violação ao art. 141 do CPC, ao argumento de que a defesa não foi analisada em todo o seu conjunto e complexidade que era exigido pelo Juízo a quo na escolha da solução da lide.
Sem razão.
A uma, porque consoante entendimento pacificado do STJ, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por
outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540 / PR).
A duas porque, ao contrário das alegações recursais, verifica-se que o julgador singular se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Em verdade, as alegações do Apelante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a sentença recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua nulidade.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de RAIMUNDO ZANON, aduzindo, em síntese, que o demandado, durante o período de 21/12/2009 a 13/01/2010, e na condição de Prefeito Municipal de Itaúba, teria realizado viagem particular com sua família para Curitiba/PR e Foz do Iguaçu, utilizando-se para tanto do veículo de uso exclusivo da Municipalidade (Toyota/Hilux).
Após a devida instrução processual, afastada a ilegalidade em relação a viagem ao Município de Foz do Iguaçu, reconheceu o Juízo a quo a prática de improbidade administrativa pelo demandado quanto à viagem ao Município de Curitiba, condenando-o, nos termos dos arts. 9°, XII e 11, caput, ambos da Lei n. 8.429/92, às penas de multa civil no importe de 20 vezes o valor da remuneração por ele auferida como Prefeito de Itaúba no mês de janeiro de 2010, e de proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem.
É incontroverso nos autos, até mesmo porque não negado pelo Apelante, que o mesmo realizou viagem, com sua família, para o Sul no entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010.
Especificamente quanto ao Município de Curitiba/PR, os documentos de fls. 58 e 66, emitidos pela Secretaria do Gabinete do Prefeito, indicam que a viagem e estadia na localidade se deram de 01/01/2020 a 12/01/2020.
A despeito de alegar que tal viagem atendia o interesse público, porquanto destinada a contatar a empresa Vitão Alimentos Integrais – Nutrhouse Alimentos Ltda, que faze uso da castanha do Brasil para produzir biscoitos, sendo o Município de Itaúba/MT um dos grandes produtores da semente, nada trouxe o Apelante aos autos para corroborar tal assertiva.
Ao revés. A afirmativa foi desmentida pela própria empresa que, ao ser oficiada pelo Juízo, negou qualquer contato comercial com o Recorrente durante o período em questão, informando, ainda, que sequer o conhecia (fl. 415).
Anoto, tal qual consignado na sentença, que inexiste qualquer motivo para que referida empresa, acaso tivesse recebido Prefeito municipal no estrito cumprimento de sua função pública, omitisse tal fato em sua resposta.
Ao que se infere dos autos, o Apelante permaneceu em viagem um total de 23 dias – justamente no período que coincide com as festas de Natal e Ano Novo – sendo que o comparecimento à Receita Federal de Foz do Iguaçu ocorreu somente em 13/01/2010, isto é, na data de retorno da viagem.
Não por outra razão, como consta assentado nas contrarrazões recursais que “o apelante supostamente esteve por quase 20 [vinte] dias e somente visitou uma empresa e que, em seu retorno, passou pela SRF para protocolar um pedido de doação, reforçando a tese de que ele utilizou a caminhonete da municipalidade para tirar férias com a família, e que somente passou, no final da viagem, na SRF para tentar justificar sua viagem em período de recesso.” (fl. 750v).
Corroborando o fato de que a viagem teve fins alheios ao interesse público, tem-se o depoimento da informante Roseane Massaro Rebussi, então vice-prefeita da Municipalidade, que narrou em Juízo que o próprio Apelante lhe disse que teria saído de férias e ido à praia com a família, bem como que sua esposa, inclusive, divulgou no facebook fotos das praias onde a família estava, posteriormente excluindo as fotografias da internet.
Como se vê, a despeito das alegações recursais, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que a viagem do Apelante à Curitiba/PR, com veículo oficial da Prefeitura de Itaúba/MT, não teve finalidade institucional, e sim privada, fato que configura improbidade administrativa diante do dolo de beneficiar-se às custas do erário e de lesionar os princípios da Administração Pública.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – USO DE VEÍCULO OFICIAL EM INTERESSE PARTICULAR – CONDUTA CONFIGURADOURA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FATO COMPROVADO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DANO AO ERÁRIO - DOLO GENÉRICO - CONFIGURADO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. A utilização dos bens públicos deve se dar á luz dos princípios constitucionais e legais, em especial os da probidade, moralidade, impessoalidade, indisponibilidade e supremacia do interesse público sobre o particular, na utilização de veículo pertencente ao poder público, visando atender interesse nitidamente particular, transporte de entorpecente, enseja ao agente público a aplicação das penalidades previstas na Lei de improbidade administrativa. 2. Para a caracterização da conduta ímproba prevista no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 não é necessário o dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico, caracterizado pela manifesta vontade do gestor público em realizar conduta contrária aos deveres de honestidade, probidade e demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 3. Comprovada afronta o princípio da probidade administrativa, da supremacia do interesse público sobre o particular, da moralidade e impessoalidade, o que justifica a adoção das penalidades insertas no na Lei de improbidade administrativa, dentro da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 0000459-36.2011.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021) (destaquei)

E da jurisprudência pátria:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VEÍCULO OFICIAL - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL POR PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL PARA FINS PARTICULARES - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. -Configura ato de improbidade administrativa a utilização de veículos públicos para fins particulares, em afronta ao princípio da moralidade administrativa, que deve pautar a conduta de todos os agentes públicos. - Detectada a utilização indevida de veículo oficial da administração pública, em proveito pessoal de vereador no exercício da presidência de aplicação das penas previstas na Lei nº 8.429/92, de acordo com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as circunstâncias do caso concreto. (TJMG - Apelação Cível 1.0317.10.013354-3/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2017, publicação da súmula em 25/04/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O AGRAVO RETIDO; REJEITARAM A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR